Tribunal: STF
Processo: ARE 1511225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA (CELETISTA) PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. INSATISFAÇÃO DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO QUE DEVE SER CÁLCULADO DESDE O INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES: 1) "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANOINHAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO OU HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. TERMO INICIAL DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL QUE DEVE SE DAR A PARTIR DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA EM CONCEDER O ADICIONAL REQUERIDO. PRECEDENTES DO STJ. [...]. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0300941-22.2019.8.24.0015, DE CANOINHAS, REL. DES. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 21-05-2020)”. RECURSO DO MUNICÍPIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE, NO CASO CONCRETO, APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AFASTADA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 43, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LCM 105/2010), QUE É CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE INDAIAL, ININTERRUPTO OU NÃO, SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONTABILIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES: 1) “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE INDAIAL. PLEITO DE CONTAGEM DO PERÍODO LABORADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA FINS DE TRIÊNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LUSTRO PRESCRICIONAL QUE ATINGE TÃO SOMENTE AS VERBAS NÃO PAGAS NO QUINQUÍDIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. MÉRITO. (IM)POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO LABORADO COMO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRIÊNIOS. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 43, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LCM 105/2010), QUE É CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE INDAIAL, ININTERRUPTO OU NÃO, SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONTABILIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5001246-09.2020.8.24.0031, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARGANI DE MELLO, GAB 02 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 08-03-2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5002581-63.2020.8.24.0031, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 07-04-2022)”. 2) “RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL - MOTORISTA - PLEITO DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT) PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - DESCABIMENTO - LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE A CATEGORIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE FAZ JUS AO ADICIONAL - APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDAIAL (LEI Nº 1957/90) - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5001170-82.2020.8.24.0031/SC, REL. JUÍZA DE DIREITO ADRIANA MENDES BERTONCINI)”. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, REFORMANDO APENAS O TERMO INICIAL PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA PARTE AUTORA E IMPROVIDO O DO RÉU.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput; 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente